Tribunal: TJSP
Processo: 2142041-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica da parte interessada. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Precedentes. Concessão que não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica da parte interessada. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Precedentes. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Hipótese em que o autor não apresentou documentos capazes de evidenciar a referida falta de condições. Valor da causa razoável, a não inviabilizar o acesso do Poder Judiciário. Benefício negado. Súm. 481 do STJ. Recurso desprovido.